Tribunal: TJDFT
Processo: 0744981-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. ART. 319. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS NÃO PREVISTOS. EXTINÇÃO PREMATURA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Robert Amaro do Nascimento contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação declaratória de inexigibilidade obrigacional proposta contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. A sentença foi fundamentada na ausência de emenda à inicial conforme determinação judicial.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da validade da assinatura eletrônica na procuração e na declaração de hipossuficiência apresentadas pelo apelante, e se a extinção do processo sem resolução de mérito foi prematura.
III. Razões de decidir: O Tribunal reconhece a validade da assinatura eletrônica, desde que respeitadas as regras pertinentes. A decisão de primeira instância não considerou adequadamente a validade da assinatura eletrônica, violando os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.
IV. Dispositivo: Dá-se provimento ao recurso, tornando sem efeito a sentença e determinando o retorno do processo à instância de origem para regular prosseguimento.
Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, artigos 321, 330, IV, 485, I, 1.012, 373, II, 319, 320, 321, 4o, 6o, 784, III.
Código Civil, artigo 107.
Medida Provisória no 2.200-2/2001, artigos 10, § 1o e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1692014, 07289097020228070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023.
Acórdão 1694163, 07219629720228070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023.
Acórdão 1678417, 07171294620218070009, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.